Tribunal: TCU
Processo: 033.933/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça (extinto), atual Ministério da Justiça e Segurança Pública, em desfavor de VGS Produções S/A, Jamil Elias Suaiden e Gema Galgani Roriz Suaiden, como resultado de determinações constantes do Acórdão 3.607/2016-TCU-2a Câmara, o qual apontou a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito da contratação daquela empresa para realização de eventos naquele ministério.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça (extinto) em desfavor de VGS Produções S/A, Jamil Elias Suaiden e Gema Galgani Roriz Suaiden, como resultado de determinações constantes do Acórdão 3607/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a VGS Produções S/A, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir desta relação processual Jamil Elias Suaiden e Gema Galgani Roriz Suaiden; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da empresa VGS Produções S/A., condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2010 9.264,00 26/8/2010 1,76 7/9/2010 360,00 21/9/2010 349,00 15/10/2010 7.750,00 27/12/2010 3.480,00 4/4/2011 5.193,00 4/5/2011 12.166,04 5/5/2011 11.489,00 7/3/2012 249,04 29/3/2012 100,00 22/5/2012 328,00 21/11/2013 457,20 6/3/2014 100,56 17/4/2014 3.397,00 26/8/2014 42,60 29/1/2015 1.172,87 29/1/2015 149.237,64 2/2/2015 189,47 26/2/2015 2.887,30 9.4. aplicar à empresa VGS Produções S/A a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Subsecretaria de Administração do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.